Tribunal: TJPA
Processo: 0802108-38.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802108-38.2024.8.14.0009

APELANTE: CLEYSSON RICARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta por Cleisson Ricardo dos Santos Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, requerendo, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e a realização de detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar: i) se a busca pessoal foi realizada à margem da legalidade, em violação ao art. 244 do CPP; ii) se há nos autos provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; iii) se é cabível a desclassificação do tráfico para a conduta de porte para consumo pessoal; e iv) se em sede de apelação criminal, é possível proceder à detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem realizada pelos policiais militares se revelou lícita, pois foi precedida de fundada suspeita gerada pela fuga do apelante ao avistar a guarnição, circunstância que autoriza a busca pessoal conforme entendimento consolidado do STJ (HC 877.943/MS, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024).

4. A materialidade do delito restou comprovada pelo termo de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de 50 porções de cocaína (15,296g). A autoria, por sua vez, foi confirmada por testemunhos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A tese defensiva de que o apelante seria mero usuário não encontra respaldo nos autos, uma vez que as circunstâncias da apreensão, tais como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, indicam a destinação comercial da substância. A simples condição de usuário, por si só, não exclui a traficância.

6. A detração penal é matéria de competência do juízo da execução, conforme preconizado no art. 66, III, “c”, da LEP e entendimento pacificado nos tribunais.

7. Quanto ao prequestionamento, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada, inexistindo omissão quanto aos pontos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A fuga do agente ao avistar a guarnição constitui fundada suspeita a autorizar busca pessoal, sendo válidas as provas obtidas. A condenação por tráfico de drogas se sustenta quando comprovadas a posse de entorpecente em quantidade fracionada e a inexistência de elementos que demonstrem o uso pessoal. A realização de detração da pena é competência do juízo da execução.

———

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC 877.943/MS, Terceira Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18/04/2024, DJE 15/05/2024; STJ – AgRg no HC 904.245/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/06/2024, DJE 17/06/2024; TJ-PA – ApCrim 0805862-78.2021.8.14.0401, rel. Des. Rômulo Nunes, j. 05/08/2024; TJ-PA – ApCrim 0001103-69.2020.8.14.0133, rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29/07/2024; TJ-MG – ApCrim 1070217-07.6202.6.001, rel. Desa. Paula Cunha e Silva, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08

de
maio
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEYSSON RICARDO DOS SANTOS SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara
Criminal
de Bragança/PA
(ID nº 23530170) que condenou o ora apelante às penas
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art.

art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narrou a denúncia
(ID nº 23530131), em síntese, que
no dia 14/05/2024, por volta das 18h00, no Beco do Câmara, Bairro Nova Esperança, no município de Tracuateua/PA,
CLEYSSON RICARDO DOS SANTOS SILVA
foi autuado em flagrante por estar trazendo consigo 50 (cinquenta) invólucros de substância análoga a OXI.

Conforme apurado, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava a operação denominada “Operação Saturação”, quando avistou o acusado saindo da residência dele. Em seguida, ao notar a presença dos policiais, ele empreendeu fuga.

Diante disso, os policiais realizaram o cerco e, ao procederem à abordagem, o acusado foi flagrado portando 50 (cinquenta) invólucros de substância análoga a OXI (derivada da cocaína), além da quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou parcialmente os fatos, alegando que portava apenas 10 (dez) invólucros de pedra de OXI, e que as outras 40 (quarenta) unidades da substância não lhe pertenciam.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
CLEYSSON RICARDO DOS SANTOS SILVA
como

incurso n
o
artigo
33,
caput
, da lei 11.343/2006.

Em ID 23530142, recebida a denúncia em 06/08/2024;

Em ID 23530162, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 23530163, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/09/2024;

Na

sentença

(ID 23530170), a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas penalidades do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(ID nº 23530188), o recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade da abordagem policial, em razão da busca pessoal ter sido realizada sem fundadas suspeitas, e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para a conduta de porte para uso pessoal e detração penal.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 23530191), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 24494365), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL:

Requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, uma vez que os agentes públicos relataram que a abordagem ao acusado ocorreu após este ter empreendido fuga ao avistar a guarnição, fato ocorrido durante uma operação policial.

Não assiste razão à defesa.

Da análise dos autos, especialmente dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante — cujos trechos, com a devida vênia, deixo de transcrever (ID 23530165/ID 23530166) —, verifica-se a existência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal. Consta que, durante o cumprimento da “Operação Saturação”, os agentes ingressavam em uma rua quando avistaram o acusado que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou evadir-se do local, empreendendo fuga pelos quintais das residências. Após ser localizado, foi abordado, sendo então encontradas cerca de 50 porções de “OXI”, já fracionadas e prontas para comercialização.

Assim, verifica-se que são lícitas as provas referentes à materialidade do crime de tráfico de drogas, já que provenientes de busca pessoal em indivíduo que, em razão de seu próprio comportamento, provocou fundada suspeita, quando, ao notar a aproximação dos policiais, fugiu do local, sendo, contudo, alcançado.

No julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao definir os contornos que permeiam a busca pessoal, firmou o entendimento de que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita a autorizar a revista, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (GRIFEI).

Assim, entendo que o fato de o apelante ter empreendido fuga ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO:

Neste particular, a defesa requereu provimento à tese recursal absolutória, com a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 23530125) e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 23530162), que atesta tratar-se de 50 (cinquenta) pequenas porções de substância petrificada, pesando 15,296g e com resultado positivo para a substância conhecida como Cocaína.

Sob o ângulo da
autoria
delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais militares
DENISON WANDER TEIXEIRA SANTOS
e
IGOR HENRIQUE SANTOS CORDEIRO
, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão do apelante, descrevendo que, durante a “Operação Saturação”, os agentes estavam realizando rondas e o acusado, ao avistar os policiais, empreendeu fuga. Durante a abordagem, foram encontradas 50 porções de “Oxi” no bolso do acusado.

O acusado
CLEYSSON RICARDO DOS SANTOS SILVA
, disse que os policiais encontraram 10 porções de “OXI” em sua cintura, mas alegou que o entorpecente era para consumo próprio.

Saliento ainda que os policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas, na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos (ID 23530165/ID 23530166) – e que peço vênia para não rep
roduzir – relatando, em detalhes, como ocorreu a prisão em flagrante do acusado.

É imperioso mencionar, neste momento, que o
depoimento prestado por policial
possui incontestável
validade
e
credibilidade
, por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, especialmente quando prestado sob compromisso legal. A lei não retira a validade desse depoimento, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, e o policial não é dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, sendo igualmente passível de ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho, caso omita a realidade dos acontecimentos.

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois transportava o apelante uma sacola contendo

50 (cinquenta) pequenas porções de substância petrificada, pesando 15,296g e com resultado positivo para a substância conhecida como Cocaína
, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06:

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo, em razão da pequena quantidade de drogas apreendida, que indica que o material se destinava, no máximo, ao consumo próprio.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e a conduta de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO MINORADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PROCEDENTE. RÉU PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E AUSENTE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FINAL REDUZIDA A 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (441 gramas de maconha prensada), bem como o contexto em que se deu a apreensão, evidenciam que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao simples consumo, afastando a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. 17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 30 de julho de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, tendo o acusado sido flagrado na posse de 50 (cinquenta) pequenas porções de substância petrificada, pesando 15,296g e com resultado positivo para a substância conhecida como Cocaína, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 343/2006. PRELIMINAR NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA. NÃO CONHECIMENTO. O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA, 60 PETECAS DE OXI, SUBPRODUTO DA COCAÍNA, SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO E É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO É GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DO AGENTE, NÃO SENDO A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, SUFICIENTE A ELIDIR A TRAFICÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO:

Objetiva o apelante, neste particular, que se proceda à detração da pena referente ao período já cumprido.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é questão atinente à execução da pena e, sob tal circunstância, deve ficar a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme orienta a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. -
A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal.
(TJ-MG - APR: 10702170762026001 Uberlândia, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022) (GRIFEI).

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 08 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025